Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Wellington de Moura Sanches, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Expõe o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde de agosto de 2021, na qual é acusado juntamente com mais 48 (quarenta e oito) pessoas de integrarem uma organização criminosa, que rouba carros e realizam a venda através de documentos falsos, via “OLX” e “Facebook”, além de trocar os automóveis por drogas na divisa com a Bolívia.
Aduz que houve pedido de revogação da prisão preventiva recentemente, tendo a autoridade coatora indeferido com uma decisão frágil e genérica, além do mais, o juiz a quo sequer analisou as teses do beneficiário, argumento que irá aguardar a apresentação das demais respostas à acusação, tendo o paciente que esperar segregado sem ao menos ter seu contraditório examinado.
Declarou que o paciente se encontra preso há aproximadamente 08 (oito) meses sem que haja qualquer analise de seus argumentos de defesa, sendo que para ficar claro a ilegalidade da prisão preventiva, é preciso destrinchar a denúncia e demonstrar que não existem provas contra o paciente, uma vez que o beneficiário só foi incluído neste processo por ter sido anteriormente condenado em outros crimes, assim como ter sido citado por um dos autores dos assaltos, em uma confissão eivada de vícios, ou seja, não há materialidade nem indícios de autoria de que o paciente estaria envolvido na organização criminosa, sendo tudo mera presunção.
Alegou que o depoimento do corréu Wender, na qual ele delata o paciente como o líder da organização criminosa, está eivado de nulidades, pois foi tomado mediante coação e com isso ele ganharia sua liberdade, o que efetivamente aconteceu, tanto que, posteriormente, gravou um vídeo se retratando.
Asseverou que a quebra do sigilo bancário do beneficiário e de sua esposa aconteceu sem autorização judicial, sendo somente determinado pela autoridade policial, portanto, tais medidas são nulas, posto que ilegais.
Destacou que em caso de entendimento diverso deste Tribunal, requer seja demostrado no presente caso os motivos do entendimento diverso dos Precedentes dos Tribunais Superiores citados, usando o método-distinguishsing de distinção, com base no Art. 315, §2o, IV do CPP e Art. 489, § 1o, IV e § 2o do CPC por analogia.
Relatou que o paciente comprovou em sua resposta a acusação a movimentação realizada em sua conta, contudo, o juiz a quo sequer analisou os documentos.
Argumentou que os requisitos do art. 312, do CPP, não se fazem presentes no presente caso, assim como, o acusado tem residência fixa, família constituída (02 filhos menores de idade que dependem do paciente para o sustento), trabalho lício, inexistindo motivos para manter a segregação cautelar, sendo medida mais aconselhável aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, subsidiariamente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 120983478)
A liminar foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 122290457). Informações juntadas (Id. 124643199).
O advogado Ricardo S. Spinelli juntou no writ procuração e substabelecimento sem reserva de poderes, inclusive solicitando realizar sustentação oral. (Id. 123477993 até 123477996)
Após, impetrou com pedido de reconsideração, elencando pedidos novos, tais como, excesso de prazo na reanálise da prisão preventiva no prazo de 90 dias (art. 316, paragrafo único, do CPP), ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, ausência de justa causa, violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, entre outros, além de elencar os mesmos pedido da inicial de origem. (Id. 124658188)
Com tais considerações, postula a reconsideração da decisão não concessiva. (Id. 124658188)
Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Weslwy Sanchez Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 125459172)
“Sumário: Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Organização Criminosa. Fundamento da impetração: 1) nulidade: a) da colheita do depoimento de corréu [coação do agente policial]; b) da medida de quebra de sigilo bancário [desprovida de decisão judicial]; 2) negativa de autoria; 3) pressupostos da prisão preventiva; 4) suficiência de medidas cautelares. Pedido de nulidade da decisão constritiva e medida cautelar de quebra de sigilo bancário. Subsidiariamente, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares. Teses de nulidade. Argumento de que o depoimento e delação de corréu que originou a investigação criminal teria sido obtido por meio de coação na delegacia de polícia. Matéria inerente a instrução processual. Orientação do STJ. Impetração não instruída com prova mínima de que o interrogatório extrajudicial e a delação tenha se dado de forma involuntária pelo corréu Wender Ferreira de Assis. Representação policial que está baseada em Relatório de Inteligência Financeira compartilhado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e não em quebra de sigilo bancário desprovida de autorização judicial. Orientação do c. STJ no sentido de que “não há ilegalidade no compartilhamento de dados, pois, conforme precedentes desta Corte Superior, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941”. Nulidade não identificadas. Negativa de autoria. Discussão incabível. Enunciado Criminal 42 do TJMT. Teses referentes à idoneidade da decisão constritiva e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foram avaliadas nos autos do HC no 10192019-67.2021 [julgado em 14/12/2021]. Ordem denegada, por unanimidade. Ausência de referência a fatos novos impede que fundamentos levantados em impetração anterior sejam novamente examinados, sendo de rigor a extinção, sem análise do mérito, nesse ponto, para evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva economia e celeridade processuais e ainda garantir a inexistência de decisões conflitante. Premissa do TJMT. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington de Moura Sanches, contra ato emanado pelo Juízo 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De inicio, quanto aos pedidos novos realizados pela defesa, consigno que não se mostra adequado acatar emenda à petição inicial do habeas corpus depois de finalizada sua instrução, quando as informações já foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e o Ministério Público Federal ofereceu parecer.
Nesse sentido, temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. BUSCA E APREENSÃO DE COISAS. INVESTIGAÇÃO DO PACIENTE EM CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACESSO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE DO RÉU EM FORNECER AS SENHAS DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA SI. PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO FEITO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A INSTRUÇÃO DO WRIT. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE CRIMES (SERENDIPIDADE). JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. TRATA-SE DE RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO E NÃO SEU PRESSUPOSTO OU CONDICIONAMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 4. Configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte Superior, pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente instruídos, sobre o qual sequer houvera manifestação do Ministério Público Federal. (...) (HC 580.664/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 12/11/2020)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 3. Agravo regimental não provido. (HC 182998 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)
No mais, insta consignar que foi impetrado outro habeas corpus de n.o 1006637-98.2022.8.11.0000, na qual possui o pedido de inobservância da reanálise da prisão preventiva, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, onde a liminar foi indeferida em 13 de abril de 2022, tendo a Procuradoria de Justiça já apresentou o parecer, e está aguardando o julgamento do mérito.
Assim, quanto aos argumentos já esposados na peça inicial, a medida de urgência requerida foi liminarmente indeferida, por não se visualizar, de plano, o constrangimento ilegal sustentado na inicial, uma vez que o decreto de prisão preventiva, aparentemente, foi fundamentado de forma adequada, e não restaram demonstrado quaisquer fatos novos aptos a modificarem o entendimento externado no decisum.
Dessa forma, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada ao caráter satisfativo do pedido, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Dê ciência às partes.
Após, concluso.
Comunicações e providências.